Tribunal: TJBA
Processo: 0536314-11.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536314-11.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: STEMAC SA GRUPOS GERADORES

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: J&J COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. LUCROS CESSANTES. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento. A autora adquiriu um grupo gerador de energia da ré com o objetivo de reduzir custos operacionais, mas o equipamento apresentou defeitos recorrentes, permanecendo inoperante por 78 dias. A adquirente apurou prejuízos a título de lucros cessantes (economia não realizada), compensou tal valor com o saldo devedor do contrato e consignou judicialmente a quantia remanescente. A sentença acolheu a pretensão, declarando extinta a obrigação, levando a vendedora a recorrer.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia central consiste em definir se é lícito ao adquirente de um bem de capital, que se tornou imprestável ao seu fim por vício redibitório, compensar os lucros cessantes decorrentes da inoperância do equipamento com o saldo do preço de aquisição, extinguindo a obrigação pelo depósito do valor restante. Examina-se, ademais, se o deferimento da recuperação judicial da empresa vendedora impõe a suspensão de ação de conhecimento em fase recursal.

III. Razões de decidir
3. A suspensão de ações e execuções prevista na Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005) não se aplica aos processos de conhecimento, como o presente, pois nesta fase não há risco de atos de constrição que possam afetar o patrimônio da empresa em recuperação. 4. As provas dos autos, em especial os múltiplos relatórios de assistência técnica, demonstram de forma inequívoca a existência de vício redibitório que tornou o equipamento inútil para a finalidade econômica a que se destinava, qual seja, a geração de energia em horários de ponta para otimização de custos. 5. A inexecução contratual por parte da vendedora gerou dano material à compradora, na modalidade de lucros cessantes, que correspondem ao que ela razoavelmente deixou de lucrar com a economia de energia elétrica, conforme preceitua o art. 402 do Código Civil. 6. Havendo dívidas recíprocas, líquidas e vencidas entre as partes – de um lado, o saldo do preço do equipamento e, de outro, a indenização pelos prejuízos –, a compensação é medida que se impõe por força do art. 368 do Código Civil, tornando legítima a consignação em pagamento do saldo devedor para a extinção da obrigação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A suspensão de ações em virtude de recuperação judicial não atinge os processos de conhecimento, que não envolvam atos de constrição patrimonial. 2. A comprovação de vício redibitório em bem de capital que o torna imprestável ao fim econômico a que se destina, enseja a responsabilidade do vendedor pelos lucros cessantes, correspondentes à vantagem econômica que o comprador razoavelmente deixou de auferir. 3. É legítima a compensação entre o crédito do comprador, referente aos lucros cessantes, e o débito remanescente do preço do bem, autorizando a extinção da obrigação mediante a consignação em pagamento do saldo."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 368 e 402; Lei nº 11.101/2005, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1521319/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0536314-11.2016.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES e parte(s) recorrida(s) J&J COMBUSTÍVEIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA